Tribunal: TJBA
Processo: 8002581-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002581-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANO LOPES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE PRETERIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANO LOPES DE SOUZA,
aprovado em concurso público da EMBASA, contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para sua nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto. Alega o agravante que houve preterição ilegal, tendo em vista a contratação de 6.871 terceirizados pela empresa durante o prazo de validade do certame, inclusive 73 para a Regional de Itaberaba/BA, onde fora aprovado em 8º lugar na ampla concorrência. Requereu a reforma da decisão para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com fundamento na alegação de preterição do candidato aprovado em cadastro de reserva, diante da contratação de terceirizados durante o prazo de validade do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI), fixou que candidatos aprovados fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo em caso de preterição arbitrária e imotivada, como nas hipóteses de surgimento de novas vagas ou contratação de terceiros durante a vigência do certame.

4. A contratação de terceirizados pela Administração Pública, por si só, não configura preterição ilegal, sendo imprescindível a comprovação de que tais contratados exercem exatamente as mesmas funções e na mesma localidade do cargo para o qual o candidato foi aprovado.

5. Os documentos apresentados pelo agravante não evidenciam de forma inequívoca que os terceirizados contratados ocupam funções idênticas às do cargo para o qual foi aprovado, tampouco que atuam na mesma regional, sendo inviável, em sede de cognição sumária, presumir a preterição alegada.

6. A concessão da tutela pleiteada exige a presença simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, conforme o art. 300 do CPC, requisitos não demonstrados de forma satisfatória no caso concreto.

7 - O pleito de nomeação e posse possui caráter satisfativo e irreversível, o que exige maior cautela na análise da tutela de urgência, especialmente na ausência de elementos suficientes que demonstrem a verossimilhança das alegações.

8 - A existência de decisões semelhantes em outros casos não vincula o juízo, sendo necessário demonstrar identidade fática e documental entre os casos, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso
desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A mera contratação de terceirizados pela Administração durante o prazo de validade do concurso não configura, por si só, preterição ilegal de candidato aprovado em cadastro de reserva.
2. Para a concessão de tutela provisória que determine a nomeação e posse, é indispensável a demonstração inequívoca de que os terceirizados exercem as mesmas funções e na mesma localidade do cargo pleiteado.

3. O deferimento de medida de natureza satisfativa e irreversível exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, conforme o art. 300 do CPC.

______
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III e IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015; STF, RE 766.304/RS (Tema 683), Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. 02.05.2024; STJ, RMS 61.771/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 18.08.2020, DJe 02.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA